Tribunal: TJBA
Processo: 8061231-37.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061231-37.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO JOSE SILVEIRA

Advogado(s)
:
MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA

AGRAVADO: LETICIA AZEVEDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARINA BISPO DO CARMO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Fundação José Silveira contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado no âmbito de Agravo de Instrumento manejado contra decisão que, nos autos da ação de indenização, determinou a inversão do ônus da prova com fundamento no Código de Defesa do Consumidor. A agravante alega ausência de relação de consumo e sustenta a presença dos requisitos legais para concessão da tutela provisória recursal.

II. Questão em discussão

Discute-se a presença dos pressupostos legais exigidos para a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano grave, com fundamento nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, à luz da alegada nulidade da inversão do ônus da prova deferida com base em normas consumeristas.

III. Razões de decidir

A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso, a tese de ausência de relação de consumo e a consequente ilegalidade da inversão do ônus da prova demandam análise aprofundada de mérito, inviável em sede de cognição sumária. Além disso, a redistribuição do ônus probatório, por si só, não configura risco concreto de dano irreparável, podendo ser revista oportunamente. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é pacífica quanto à excepcionalidade da tutela recursal e à necessidade de preenchimento estrito dos requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige demonstração inequívoca da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC.

2. A inversão do ônus da prova, por si só, não configura risco processual apto a justificar a suspensão de seus efeitos antes do julgamento de mérito do recurso.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.019, I; 373, §1º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG – Agravo 1000021-22.6378.4.00.2/MG, Rel. Des. Mariangela Meyer, 10ª Câmara Cível, j. 25/01/2022, DJe 27/01/2022; TJ-PR – AGV: 0043081-46.2021.8.16.0000, Rel. Des. Paulo Cezar Bellio, 16ª Câmara Cível, j. 14/12/2021, DJe 16/12/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO Nº 8061231-37.2024.8.05.0000
, que figuram como parte recorrente
FUNDACAO JOSE SILVEIRA

e parte recorrida
LETICIA AZEVEDO DOS SANTOS
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, para manter o julgamento monocrático de não atribuição do efeito suspensivo requestado
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA